Tribunal: TJDFT
Processo: 0737347-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737347-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO RAFAEL DE BRITO RECORRIDOS: HÉLIO BORGES SOUZA, GSC-SOLUÇÃO EM CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. A localização de bens passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. 3. A renovação de diligências depende da presença de elementos mínimos da possibilidade de êxito, sob pena de violar os princípios da economia e celeridade processuais, diante da prática de atos inúteis em relação ao resultado almejado. 4. Embora seja possível a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, desde que tenham elevado valor e/ou que ultrapassem as necessidades comuns, faz-se necessária a presença de elementos mínimos probatórios que indiquem que a diligência pleiteada pelo credor possui eficácia. Compete-lhe, ainda, afastar a impenhorabilidade presumida. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 831 e 833, inciso II, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a penhora deve recair sobre tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação, não havendo qualquer exigência legal atribuindo ao credor o dever de demonstrar a existência de bens penhoráveis no endereço residencial indicado, porquanto compete ao oficial de justiça fazê-lo, no cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Acrescenta que tal exigência, determinada pela turma julgadora, representa obstáculo para o cumprimento da sentença, desrespeitando o princípio da efetividade, porquanto torna em vão a decisão judicial que reconheceu o crédito do insurgente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSP. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5°, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa à efetiva prestação jurisdicional. Requer, em ambos recursos, que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (id. 24256521 e id. 24256522). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados ante a gratuidade de justiça deferida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o, 831 e 833, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Insta salientar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores que possam ser penhorados. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 24/6/2019 e desse então foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome dos devedores (Bacenjud, ID no 43584957; Renajud, no 43584996 - no 43585050 e Infojud, ID no 43585284 - no 43585495), sem sucesso. Os nomes dos devedores também foram inseridos no serviço de proteção ao crédito a pedido do agravante, conforme ID no 49293682. Também foi deferido o pedido de pesquisa de imóveis registrados em nome dos agravados (ID no 59201949 - no 59201950), assim como a avaliação e a penhora dos bens eventualmente localizados na sede da empresa. Entretanto, não há elementos probatórios que indiquem que a diligência pleiteada pelo agravante seja dotada de qualquer eficácia, tampouco que haja duplicidade nos bens que guarnecem a residência do segundo agravado; que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns considerando um médio padrão de vida. Ademais, ainda que fosse realizada a diligência pleiteada pelo agravante, há grande probabilidade de que os bens que guarnecem a residência sejam protegidos pela impenhorabilidade, sendo ônus do credor afastar essa presunção” (id. 21019871 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Suprema Corte de Justiça, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado pelo Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016